Tribunal: CARF
Processo: 10880.926411/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926411/2017-79
ACÓRDÃO
1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado na Declaração de Compensação (Dcomp).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-009.730 – 2a TURMA/DRJ09,
Sessão de 27 de outubro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no de Rastreamento 123302713, que comunicou a homologação parcial
da compensação declarada no PER/Dcomp no 07706.29245.141112.1.3.04-2783 e
a não homologação da compensação declarada no PER/Dcomp no
38632.85500.171212.1.3.04-9523, em virtude da inexistência de saldo suficiente
no crédito que foi informado no PER/Dcomp no 15872.98376.251012.1.3.04-2114.
O crédito informado tem a natureza de pagamento superior ao devido e está
relacionado ao DARF com período de apuração 31/12/2010, código de receita
2430 (IRPJ lucro real), data da arrecadação 31/03/2011, em valor total de R$
6.178.308,12. O crédito informado no PER/Dcomp foi de R$ 956.819,03, e o
crédito reconhecido foi de R$ 841.272,25.
Ciente dessa decisão, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, na qual alega ser detentora de um crédito de R$ 1.558.184,71,
relativo a pagamento a maior de imposto de renda. Esse crédito teria sido
utilizado nas seguintes Dcomp:

Informa que corretamente declarou na DCTF de março de 2011 o débito referente
ao ano-calendário 2010 correspondente ao valor, em quota única, de R$
7.648.586,48, sendo que ele seria liquidado por compensação no valor de R$
3.028.463,07 e o restante por meio do DARF no 010100803539036350, no valor
de R$ 6.178.308,12. Considerando que este último deveria quitar um débito de
apenas R$ 4.620.123,41, restaria um saldo de pagamento a maior de R$
1.558.184,71.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
3
Segundo sua análise, a diferença decorre de erro dos sistemas desta Secretaria,
uma vez que o pagamento foi também alocado a um débito de R$ 29.984,77,
supostamente referente ao IRPJ do mesmo período:

Assim, a não homologação das Dcomp teria sido motivada unicamente pela
utilização do pagamento realizado na quitação de um débito inexistente, eis que
superior ao montante declarado em DCTF (R$ 7.648.586,49).
Com base nas razões que foram sumariadas acima, a interessada pede a reforma
do Despacho Decisório proferido, a fim de que sejam homologadas as
compensações declaradas nos PER/Dcomp no 07706.29245.141112.1.3.04-2783 e
38632.85500.171212.1.3.04-9523.

A 2a TURMA/DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa a seguir
reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO RECONHECIMENTO.
Deve ser mantido o despacho decisório, quando a diferença apontada pela
manifestante decorre do fato de estar comparando grandezas diferentes,
pagamentos/compensação corretamente realizados com juros com saldos
históricos a pagar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, in
verbis:
(...)III - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – DA
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO INFORMADO
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
4
12. Conforme mencionado, na DCFT de março de 2011 a recorrente declarou o
débito de IRPJ na quantia de R$ 7.648.586,48 e consignou que a quitação do valor
se daria mediante compensação e recolhimento de DARF (pagamento).
13. Nesse sentido, foi apresentada, em 31/03/2011, a PER/Dcomp no
41472.49550.310311.1.3.02-6232, originária, para a compensação do montante
atualizado de R$ 3.028.463,07.
14. Observa-se que, posteriormente, em 20/03/2012, a supramencionada
PER/Dcomp foi objeto de retificação pela Dcomp no 01725.66640.200412.1.7.02-
1262, o que levou a MM. Relatora do v. acórdão ao entendimento de que sobre o
montante de R$3.028.463,07 correu juros no valor de R$ 29.984,78 de juros, de
forma que teria sido alocado o valor de R$ 2.998.478,29 como principal, mais R$
29.984,78 de juros, portanto um saldo devedor de R$ 29.984,78 de principal.
15. Em primeiro lugar, é certo que a PER/Dcomp no 41472.49550.310311.1.3.02-
6232, originária, foi transmitida na data do vencimento do débito de IRPJ do ano
de 2010, com o valor de R$3.028.463,07, razão pela qual não há que se falar na
incidência de juros além do já calculado, pois quando se trata de Dcomp
retificadora, considera-se a data de transmissão da Dcomp originária, sem
incidência de novos acréscimos.
16. De mais a mais, é evidente que o contribuinte não informou um valor a
compensar a menor, de modo que deixasse valor devedor na própria DCTF. Desta
forma, o que se verifica é um mero erro de fato nas informações do débito. É
evidente, nessa linha, que a quitação constante na DCTF foi integral.
17. Sobre o erro de fato, insta destacar que o Parecer Normativo COSIT no 8/2014
trata justamente da possibilidade de retificação do despacho decisório na
hipótese de comprovação da verdade material dos fatos, ainda que
posteriormente ao prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Confira-se, nesse sentido, trecho do referido parecer:
(...)
18. Logo, empregando-se o entendimento da própria Receita Federal do Brasil, se
demonstrada a existência do crédito, o simples erro de fato cometido quando do
preenchimento das declarações não pode impedir a homologação da
compensação.
19. Corroborando este entendimento, vale também mencionar o disposto no
Parecer Normativo COSIT no 2/20151, que estabelece que a Administração, diante
da análise dos fatos e da verificação de mero erro de fato por parte do
Contribuinte, pode rever de ofício o Despacho Decisório, revisar e retificá-lo,
homologando a PER/DCOMP quando o Contribuinte aponta erro de fato em
petição e demonstra a existência do crédito pleiteado.
20. De igual modo é a jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”), no sentido de que a ocorrência de erro de fato,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
5
incluindo o errôneo preenchimento de declarações, não deve constituir óbice ao
reconhecimento de direito creditório pleiteado, in verbis:
(...)
21. Pois bem, considerada a quitação integral do débito e superada a divergência
quanto à compensação feita pela PER/Dcomp no 41472.49550.310311.1.3.02-
6232 originária/ Dcomp no 01725.66640.200412.1.7.02-1262 retificadora, cabe
esclarecer o pagamento do débito remanente de R$ 4.620.123,41, mediante o
DARF n° 010100803539036350.
22. O fato é que, em razão do equívoco na alocação anterior, o v. acórdão
entendeu que o saldo devedor era de R$ 4.650.108,19 (R$ 4.620.123,41 + R$
29.984,78 – valor principal). Além disso, no acórdão também foi consignada a
incidência de juros no montante de R$85.562,02 calculado sobre o valor de R$
4.650.108,19, o que resultaria em um remanescente de R$4.735.670,21.
23. Novamente, não há razão os argumentos apresentados na decisão recorrida,
pois, primeiro, não existe o saldo no valor de R$ 29.984,78 e, segundo, porque
não se verificou a incidência de juros sobre o valor de R$ 4.620.123,41, que já
estava corrigido e foi arrecadado na data do vencimento do IRPJ de 2010,
conforme se verifica no comprovante de pagamento do DARF, veja-se:

24. Nesse passo, constata-se que o valor remanescente devido de R$
4.620.123,41 foi devidamente recolhido, mediante DARF, dentro da data de
vencimento, de modo que não qual qualquer incidência de juros.
25. Logo, observa-se que o pagamento do débito IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2010 foi devidamente realizado em sua integralidade mediante a
compensação de R$ 3.028.463,07 na PER/DCOMP n° 41472.49550.310311.1.3.02-
6232 e o valor remanescente de R$ 4.620.123,41, por meio do DARF n°
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
6
010100803539036350, recolhido a maior no valor de R$ 6.178.308,12, que
resultou no saldo remanescente de R$ 1.558.184,71.
26. Considerando a existência do saldo de crédito no valor de R$ 1.558.184,71,
esta requerente realizou a compensação de débito por meio das seguintes
PER/DCOMP’s 13119.19246.250912.1.3.04-3724 (no valor de R$345.054,18),
14101.77567.191012.1.3.04-8006
(no
valor
de
R$
256.311,52)
e
15872.98376.251012.1.3.04-2114 (no valor de R$ 298.539,95), o que gerou um
crédito remanente no valor de R$ 658.279,06. Veja-se:

27. À vista disso, verifica-se a existência de crédito suficiente para a compensação
dos débitos de PIS/PASESP e COFINS, todos referentes ao período de apuração de
novembro de 2012, e de PIS/PASESP, referente ao período de apuração de
dezembro de 2012, pleiteada mediante a transmissão das PER/DECOMP’s n°
07706.29245.141112.1.3.04-2783
(no
valor
de
R$609.035,53)
e
38632.85500.171212.1.3.04-9523 (no valor de R$ 49.243,53).
28. Demonstrada a efetividade do crédito, com fundamento no artigo 165, inciso
I, do CTN e artigo 74, da Lei no 9.430/96, bem como nos nos Pareceres
Normativos COSIT nos 8/2014 e 2/2015, é legítima a compensação desse crédito
tributário com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
29. Diante disso, deverá ser reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório suficiente para a homologação das compensações
transmitidas mediante as PER/DECOMP’s n° 07706.29245.141112.1.3.04-2783 e
38632.85500.171212.1.3.04-9523.
IV – DO PEDIDO
30. Por todo exposto, é de rigor o provimento do presente Recurso Voluntário, a
fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja reconhecido o
direito creditório suficiente para a homologação das compensações transmitidas
mediante
as
PER/DECOMP’s
n°
07706.29245.141112.1.3.04-2783
e
38632.85500.171212.1.3.04-9523. 31. Protesta, ainda, pela realização de
sustentação oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
7
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, com redação dada pela Portaria MF
no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo,
conforme o relatório, consiste na homologação parcial da compensação declarada no PER/Dcomp
no 07706.29245.141112.1.3.04-2783 e a não homologação da compensação declarada no
PER/Dcomp no 38632.85500.171212.1.3.04-9523, em virtude da inexistência de saldo suficiente
no crédito que foi informado no PER/Dcomp no 15872.98376.251012.1.3.04-2114. Para melhor
ilustração do caso, transcrevo o quadro confeccionado pelo contribuinte:

Em suas razões, a DRJ afirma que o recorrente apurou um pagamento indevido
superior ao seu direito creditório e, por tal razão, fincou por consumir o seu crédito nas DCOMPs
anteriores, logo não teria direito a homologação conforme pretendida. A fundamentação inserta
no acórdão, in verbis:
Conforme foi adequadamente identificado pela interessada, a divergência entre o
crédito pleiteado e o crédito reconhecido como de pagamento superior ao devido
tem uma de suas origens no fato de que o pagamento com valor total de R$
6.178.308,12 e R$ 6.066.681,19 de principal foi objeto de duas alocações, uma de
R$ 4.620.123,41 (valor principal) e outra de R$ 29.984,77 (valor principal).
Considerando a totalidade das alocações, elas somariam R$ 4.650.108,18,
sobrando um crédito de valor principal de R$ 1.416.573,01:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
8

Eis o extrato desse pagamento no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação:
por divergência de informações entre a DIPJ e o PER/DCOMP referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no que diz respeito aos seguintes
PER/DCOMP:

De acordo com a interessada, o crédito tributário de R$ 29.984,77 é inexistente,
pois não foi objeto de confissão em DCTF. Penso, entretanto, que ela está
equivocada e que o despacho decisório deve ser mantido. Com efeito, o raciocínio
apresentado pela contribuinte parte do pressuposto de que o valor confessado
em DCTF, de R$ 7.648.586,48, foi quitado através de duas modalidades diferentes
de extinção do crédito tributário, pagamento e compensação, nas seguintes
proporções:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
9

Ocorre, porém, que a informação de que houve compensação de R$ 3.028.463,07
é equivocada. Isso porque esse valor do processo de compensação (Dcomp no
01725.66640.200412.1.7.02-1262, já homologada) corresponde a um valor
principal corrigido, ou seja, embora tenha sido compensado em total de R$
3.028.463,07, apenas R$ 2.998.478,29 corresponde ao principal, sendo R$
29.984,78 de juros, já que a opção por recolher o valor apurado em quotas
implica a cobrança de juros a partir do mês seguinte ao vencimento da primeira
quota. Nesse caso, é interessante observar que mesmo a compensação tendo sido
realizada em março, incidiu apenas 1% de juros (a Dcomp original foi transmitida
em 31/03/2011 – Dcomp no 41472.49550.310311.1.3.02-6232):

Esse valor de saldo a pagar corresponde exatamente ao que foi alocado ao
pagamento, conforme já se demonstrou acima (4.620.123,41 + 29.984,78 =
4.650.108,19).
Assim, resta evidenciado o equívoco da argumentação apresentada pela
interessada, no sentido de que os sistemas internos desta Secretaria teriam
utilizado o valor do DARF para amortizar débitos inexistentes. Esse equívoco
reside no fato de que ela faz a comparação entre os valores de
pagamento/compensação realizados em data em que incidem juros e os
comparam com o principal sem qualquer acréscimo. A comparação correta, seria
a que segue no quadro abaixo:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
10

Considerando-se que houve pagamento a maior no valor de R$ 1.442.637,91,
haveria a seguinte utilização em PER/Dcomp:

O valor do crédito reconhecido no Despacho Decisório no de Rastreamento
123302713 foi de R$ 841.272,25. Em conclusão, a contribuinte apontou como
crédito de pagamento superior ao devido um valor significativamente superior ao
correto, o que justifica a homologação parcial e não homologação das
compensações declaradas.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer e julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, para manter o Despacho Decisório no de
Rastreamento 123302713.

A recorrente por sua vez, contesta a conclusão da DRJ e sustenta que houve um
equívoco na apreciação da instancia a quo por ter considerado que a multa no valor de R$
29.984,78 estaria errada em razão do pagamento ter sido realizado antes de sua validade e que a
DRJ teria se confundido ao considerar a DCOMP retificadora como atraso, in verbis:
(...)
21. Pois bem, considerada a quitação integral do débito e superada a divergência
quanto à compensação feita pela PER/Dcomp no 41472.49550.310311.1.3.02-
6232 originária/ Dcomp no 01725.66640.200412.1.7.02-1262 retificadora, cabe
esclarecer o pagamento do débito remanente de R$ 4.620.123,41, mediante o
DARF n° 010100803539036350.
22. O fato é que, em razão do equívoco na alocação anterior, o v. acórdão
entendeu que o saldo devedor era de R$ 4.650.108,19 (R$ 4.620.123,41 + R$
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
11
29.984,78 – valor principal). Além disso, no acórdão também foi consignada a
incidência de juros no montante de R$85.562,02 calculado sobre o valor de R$
4.650.108,19, o que resultaria em um remanescente de R$4.735.670,21.
23. Novamente, não há razão os argumentos apresentados na decisão recorrida,
pois, primeiro, não existe o saldo no valor de R$ 29.984,78 e, segundo, porque
não se verificou a incidência de juros sobre o valor de R$ 4.620.123,41, que já
estava corrigido e foi arrecadado na data do vencimento do IRPJ de 2010,
conforme se verifica no comprovante de pagamento do DARF, veja-se:

24. Nesse passo, constata-se que o valor remanescente devido de R$
4.620.123,41 foi devidamente recolhido, mediante DARF, dentro da data de
vencimento, de modo que não qual qualquer incidência de juros.
25. Logo, observa-se que o pagamento do débito IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2010 foi devidamente realizado em sua integralidade mediante a
compensação de R$ 3.028.463,07 na PER/DCOMP n° 41472.49550.310311.1.3.02-
6232 e o valor remanescente de R$ 4.620.123,41, por meio do DARF n°
010100803539036350, recolhido a maior no valor de R$ 6.178.308,12, que
resultou no saldo remanescente de R$ 1.558.184,71.
Sem razão o contribuinte, ao cotejar a documentação acostada aos autos e analisar
os fundamentos do recurso, vislumbro que a explicação do relato às e-fls. 101 está correta tanto
no que diz respeito a incidência de juros que elevou o débito para R$ 4.620.123,41, quanto à
alocação do débito de R$ 29.984,77. Resta claro, inclusive, que no DARF preenchido pela empresa
consta R$ 6.066.681,19 de principal e R$ 111.626,93 de juros moratórios decorrentes de atraso
em razão do art. 5o, parágrafo 3o da Lei 9430/96, totalizando R$ 6.178.308,12.
O cálculo feito pelo contribuinte e reproduzido no DARF (e-fls. 120) é exatamente o
mesmo realizado pelo sistema nas e-fls.92 conforme reprodução.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
12

Assim, tem-se que caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que
haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a
maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados
informados em documentos fiscais e contábeis por legislação fiscal específica bem como os
documentos serviram de base para escrituração fiscal
Nesse sentido, Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova. O CARF possui precedentes nesse sentido a
corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez,
visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com
características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.467 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926411/2017-79
13
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e
na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.(Processo no 13888.903160/200962.
Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO
A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser
efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no
18470.905746/201011. Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo
Moreira Vieira. Sessão de 13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do
crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 220
DF CARF MF
Original